Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014969-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE BARREIRAS LEITE - CPF: 162.340.221-20 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/1932.TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por José Barreiras Leite contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, derivada da Ação Coletiva no 0005648-26.1998.8.11.0041, que reconheceu o direito ao pagamento de adicional por tempo de serviço. A decisão recorrida acolheu a impugnação do Estado de Mato Grosso e extinguiu o feito, com resolução de mérito, por suposta ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executiva individual ajuizada pelo substituído processual está prescrita, em razão do transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, ou se a execução coletiva ajuizada pelo sindicato interrompeu a prescrição da execução individual, reiniciando-se por prazo reduzido, conforme jurisprudência do STJ e deste TJMT.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da execução coletiva, em 11/07/2005, interrompeu a prescrição da pretensão executiva de todos os substituídos processuais, nos termos do art. 5o, XXI, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.121.138/RS).

4. A extinção da execução coletiva, determinada em 23/02/2021 e publicada posteriormente, marca o reinício da contagem da prescrição, com prazo de dois anos e seis meses, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.

5. A execução individual foi proposta em 25/04/2023, dentro do novo prazo prescricional, razão pela qual não há prescrição.

6. A execução individual foi ajuizada em cumprimento à ordem judicial que extinguiu o feito coletivo e determinou a proposição de execuções individualizadas.

7. Precedentes deste Tribunal confirmam a regularidade da execução individual proposta em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o regular prosseguimento da execução individual.
Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato, no exercício da substituição processual, interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execuções individuais dos substituídos, reiniciando-se pelo prazo de dois anos e seis meses a partir do último ato processual relevante da execução coletiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ BARREIRAS LEITE contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (execução de obrigação de fazer cumulada com cobrança), oriunda da ação coletiva n.o 0005648-26.1998.8.11.0041, ajuizada pelo SIAGESPOC – Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, cujo título judicial reconheceu o direito ao pagamento do adicional por tempo de serviço, no percentual de 2% até o limite de 50% do vencimento-base, bem como o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias.

A sentença recorrida, proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, acolheu a impugnação à execução apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva individual, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, sustenta o exequente/apelante que a propositura da execução individual encontra amparo na interrupção da prescrição operada com o ajuizamento da execução coletiva, em 11/07/2005, a qual somente teve desfecho em 23/02/2021, quando foi determinada sua extinção, para fins de desmembramento e ajuizamento de execuções individuais.

A apelação alega que a sentença contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), os quais reconhecem que a execução coletiva ajuizada por sindicato interrompe a prescrição das execuções individuais dos substituídos, reiniciando-a pelo prazo de dois anos e seis meses a partir do último ato processual relevante praticado na execução coletiva, que, no caso, seria a decisão que determinou a extinção do feito coletivo com o consequente desmembramento, conforme alegado e constatado nos autos da execução coletiva.

O apelante sustenta, ainda, que a própria jurisprudência estadual, em casos idênticos, vem reiteradamente afastando a tese de prescrição, quando demonstrada a vinculação do exequente à execução coletiva e a regularidade do título executivo.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a execução individual, protocolada em 25/04/2023, foi proposta muito além do prazo prescricional de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença coletiva (25/08/2003). Sustenta, ainda, que a iniciativa do exequente em ajuizar a execução autônoma configura renúncia aos efeitos interruptivos da execução coletiva, atraindo, por conseguinte, a incidência da prescrição quinquenal, nos moldes do Decreto n.o 20.910/1932.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, ante a natureza disponível do direito discutido e a ausência de relevância social que justifique sua atuação no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos gravita, essencialmente, em torno da alegada ocorrência de prescrição da pretensão executiva individual deduzida pelo apelante no bojo de cumprimento de sentença coletiva, cuja origem remonta à Ação Coletiva n.o 0005648-26.1998.8.11.0041, ajuizada pelo sindicato da categoria profissional. Naquele feito, reconheceu-se, por meio de título executivo judicial transitado em julgado em 25/08/2003, o direito ao pagamento de adicional por tempo de serviço.

A r. sentença recorrida entendeu pela incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto n.o 20.910/1932, ao fundamento de que, entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e a data da propositura da execução individual (25/04/2023), transcorreu período superior a cinco anos, reputando-se, assim, exaurido o prazo para o exercício do direito de ação e extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, com o devido respeito que se impõe ao magistrado de origem, tal entendimento não se sustenta à luz do ordenamento jurídico pátrio e da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, que têm enfrentado, com profundidade e rigor técnico, a questão da interrupção da prescrição nas execuções individuais fundadas em sentença coletiva proposta por sindicato, no exercício da substituição processual.

Convém, desde logo, advertir que não se trata de caso isolado, mas de mais um capítulo de litígio de massa, decorrente de sentença coletiva cuja execução, inicialmente ajuizada de forma coletiva pelo sindicato representativo da categoria — o SIAGESPOC —, perdurou por mais de uma década, até que, por força de decisão judicial proferida em 23/02/2021, foi determinada a extinção da execução coletiva, sem resolução de mérito, justamente para que os substituídos processuais ajuizassem execuções individuais.

É forçoso reconhecer que, desde o ajuizamento da execução coletiva, em 11/07/2005, até sua extinção, em 2021, a marcha processual da causa exequenda esteve em pleno curso. Conforme reiteradamente decidido por esta Egrégia Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execuções individuais.

Essa interrupção opera-se não apenas em favor do sindicato, mas também em benefício de todos os substituídos abrangidos pela sentença coletiva transitada em julgado, por se tratar de hipótese de legitimação extraordinária, nos termos do art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático (
EREsp
1.121.138/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/05/2019), sedimentou o entendimento de que:

"[...] o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910 /32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]".

Não se cuida de mera presunção, mas de verdadeira regra objetiva de interrupção da prescrição, decorrente diretamente da atuação processual do ente sindical, que substitui legitimamente os filiados.

Nesse contexto fático, a prescrição foi interrompida com o ajuizamento da execução coletiva em 11/07/2005, voltando a fluir apenas a partir de seu desfecho, ocorrido em 2021. Desse modo, a nova contagem do prazo prescricional iniciou-se pelo período reduzido de 2 anos e 6 meses, conforme dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/1932, razão pela qual se conclui que a execução individual proposta em 25/04/2023 é tempestiva.

Com efeito, à luz dessa fundamentação, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

A sentença recorrida, ao buscar fundamentar a tese de prescrição, baseia-se em precedentes manifestamente dissociados da realidade processual dos autos, a exemplo de julgados que tratam de renúncia aos efeitos de ações civis públicas em razão da propositura de ações individuais paralelas à ação coletiva ainda em curso, hipóteses alheias à presente controvérsia, que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Importa registrar, ainda, que a presente execução individual foi proposta apenas após o encerramento da execução coletiva, em cumprimento à ordem judicial que determinou a extinção do feito coletivo com a finalidade de viabilizar a propositura de execuções individualizadas.

Logo, não há que se falar em renúncia, tampouco em desmembramento voluntário por parte do apelante. Ao revés, o que se verifica é o estrito cumprimento da ordem judicial imposta aos substituídos.

Aliás, o próprio TJMT, em diversos precedentes colacionados pelo apelante, rejeitou a tese de prescrição, reconhecendo a interrupção do prazo e a tempestividade das execuções individuais manejadas sob os mesmos fundamentos.

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da inexistência de prescrição no caso concreto, razão pela qual a execução individual proposta por JOSÉ BARREIRAS LEITE deve ter regular prosseguimento, com a consequente rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação interposta por JOSÉ BARREIRAS LEITE, para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da execução individual, nos termos delineados na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025